Tribunal: CARF
Processo: 12448.930166/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.930166/2011-43
ACÓRDÃO
1001-003.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base de
2006 no valor de R$ 60.070,17.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930166/2011-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-66.608 (fls. 63 a 75) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra a não homologação
da compensação pleiteada através do PER/DCOMP de número final 9002 (fls. 02/06), conforme
Despacho Decisório de fls. 07.
Versa a matéria sobre a contestação pela interessada da não homologação de sua
compensação, em face de a Administração Tributária ter entendido pela não comprovação do
saldo negativo de 61.129,23, apontado na DIPJ, eis que esse, proveniente do IRRF, não possuía
comprovante de retenção emitido em seu nome.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A restituição/compensação de imposto retido na fonte, que, ao fim do período de
apuração, pode gerar saldo negativo de IRPJ, condiciona-se à demonstração
efetiva da existência de liquidez e certeza dos respectivos créditos da pessoa
jurídica contra a Fazenda Pública, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional (art. 170).
Compete ao contribuinte a comprovação da liquidez e certeza do crédito
tributário que alega possuir, para fins de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 28/07/2014 (fls. 79) e apresentou recurso voluntário
em 13/08/2014 (fls. 85 a 94).
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.418 (fls. 102
a 109), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta: (i) anexe ao processo a
DIPJ do ano-calendário 2006; (ii) verifique, no processo do auto de infração, se o crédito pleiteado
foi utilizado para reduzir o valor ali apurado; (iii) confirme os recolhimentos da interessada no
código 8045 do ano de 2006.
O Despacho de diligência no 1.613 de 06/08/2024 (fls. 135 a 143) concluiu que,
considerando todos os fatos descritos nos parágrafos anteriores, foi aqui apurado um saldo
negativo de IRPJ ao final do ano-base de 2006 no valor de R$ 60.070,17 tal como demonstrado no
quadro 02.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930166/2011-43
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-
66.608 (fls. 63 a 75) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra a não homologação da compensação pleiteada através do PER/DCOMP de número final
9002 (fls. 02/06), conforme Despacho Decisório de fls. 07.
Versa a matéria sobre a contestação pela interessada da não homologação de sua
compensação, em face de a Administração Tributária ter entendido pela não comprovação do
saldo negativo de 61.129,23, apontado na DIPJ, eis que esse, proveniente do IRRF, não possuía
comprovante de retenção emitido em seu nome.
Conforme relatório, o crédito de saldo negativo de IRPJ não foi reconhecido no
Despacho Decisório (fl. 7) porque era totalmente formado por retenções na fonte não
confirmadas, no valor de R$ 61.129,23.
O acórdão recorrido confirmou a informação da empresa de que a legislação
vigente determinava que ela recolhesse, no código 8045, o imposto de renda na fonte sobre as
importâncias que recebesse a título de comissões e corretagens relativas a operações de câmbio.
A empresa já havia anexado ao processo, por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, diversos comprovantes de recolhimento do IRRF sobre corretagem devido ao
longo do ano de 2006, no código 8045 (DARF às fls. 34 a 45). A soma dos DARF apresentados
alcança R$ 46.918,65, e não os R$ 61.129,23 informados na DCOMP (fl. 04).
A DRJ não reconheceu valor de crédito. Argumentou que as retenções efetuadas
não comprovavam o crédito porque não havia prova da base de cálculo do imposto apurado no
ano-calendário, do qual seria abatido o IR retido, recolhido pela própria empresa. De fato, não
consta no processo a apuração do saldo negativo.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930166/2011-43
4
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023). O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova
juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.906 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930166/2011-43
5
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.418
manifestou o entendimento de que, no presente caso, a DIPJ seria documento suficiente para
evidenciar que o IRPJ devido no ano foi zero, conforme indicado no Despacho Decisório à fl. 07, já
que não foi o IRPJ apurado em DIPJ a causa primeira do indeferimento, mas o IRRF não
confirmado. Assim, o julgamento foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta:
(i) anexe ao processo a DIPJ do ano-calendário 2006; (ii) verifique, no processo do auto de
infração, se o crédito pleiteado foi utilizado para reduzir o valor ali apurado; (iii) confirme os
recolhimentos da interessada no código 8045 do ano de 2006.
O Despacho de diligência no 1.613 de 06/08/2024 (fls. 135 a 143) concluiu que,
considerando todos os fatos descritos nos parágrafos anteriores, foi aqui apurado um saldo
negativo de IRPJ ao final do ano-base de 2006 no valor de R$ 60.070,17 tal como demonstrado no
quadro 02.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base
de 2006 no valor de R$ 60.070,17.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ ao final do ano-base de 2006 no valor de R$ 60.070,17.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original